Tribunal: STF
Processo: ARE 1429697
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT (ART. 22, INC. II E § 2º, DA LEI Nº 8.212, DE 1991). CONSTITUCIONALIDADE. REGULAR DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO DO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA PARA FINS DE DEFINIÇÃO DA ALÍQUOTA. AFERIÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo movido em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho SAT, atualmente contribuição em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, está prevista no inciso II do artigo 22 da Lei nº 8.212/1991. 



    2. Foram estabelecidas pela lei alíquotas de 1%, 2% e 3%, consoante o grau de risco leve, médio, ou grave da atividade desenvolvida, prevendo-se que o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderia alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes (§3º). 



    3. O Supremo Tribunal Federal assentou que a lei definia satisfatoriamente a exação e que sua complementação por regulamento não ofendia a Constituição. (RE nº 343.446, Tribunal Pleno, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 04/04/2003). 



    4. A Lei nº 10.666/2003 previu, em seu artigo 10, a possibilidade de redução de até 50% e majoração de até 100% dessas alíquotas, conforme dispusesse o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). 



    5. A previsão foi regulamentada pelo Decreto nº 6.042/2007, incluindo o artigo 202-A no Regulamento da Previdência Social - Decreto nº 3.048/1999, que previu o denominado Fator Acidentário de Prevenção - FAP. 



    6. O mesmo raciocínio do RE nº 343.446/SC há de ser empregado com relação à aplicação do FAP.



    7. Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade em razão da majoração da alíquota se dar por critérios definidos em decreto. Todos os elementos essenciais à cobrança da contribuição em tela encontram-se previstos em lei, não tendo o Decreto nº 6.957/2009 extrapolado os limites delineados no artigo 22, inciso II, da Lei nº 8.212/1991 e no artigo 10 da Lei nº 10.666/2003. 



    8. A sistemática adotada consubstancia o princípio da equidade na forma de participação do custeio da Seguridade Social, conforme estabelece o inciso V do parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal, bem como a consolidação dos princípios da proporcionalidade e do equilíbrio atuarial. 



    9. Tem, além do mais, o escopo extrafiscal de fortalecer a prevenção dos acidentes e doenças do trabalho, robustecendo as políticas públicas a fim de se alcançarem avanços maiores rumo às melhorias ambientais no trabalho e à maior qualidade de vida para todos os trabalhadores do país. 



    10. Quanto à publicidade dos dados estatísticos constantes do Anexo V, do Decreto nº 3.048/1999, com as alterações do Decreto nº 6.042/2007, e posteriormente do Decreto nº 6.958/2009, observa-se que a metodologia de cálculo do FAP foi aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS, órgão paritário, através das Resoluções n. 1.308/2009 e 1.309/2009, sendo os percentis de cada um dos elementos gravidade, frequência e custo, por Subclasse, divulgados originariamente pela Portaria Interministerial MF/MPS nº 254, de 24 de setembro de 2009. Desde então, Portaria anual torna públicos os índices que serão utilizados no ano seguinte (a atual é a Portaria MF nº 409/2018). 



    11. Por conseguinte, há um amplo acesso dos empregadores aos dados utilizados e a possibilidade de correção por defesa. 



    12. O Decreto 6.957/2009 reclassificou o grau de risco das atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas cuja apuração tem como base a frequência, gravidade e custo da acidentalidade segundo os dados coletados junto à Previdência Social, amplamente divulgados pelo Ministério da Previdência Social. Em outras palavras, a alteração de enquadramento das empresas se dá a partir de elementos concretos e técnicos. 



    13. Cumpre esclarecer que não é ônus da União juntar aos autos todos os dados estatísticos e estudos que embasaram a definição da alíquota a ser paga pela empresa. A parte, se desejar os dados coletados pelo INSS, pode utilizar-se do procedimento próprio e requerer tais dados junto ao MPS com fundamento da Lei de Transparência. 



    14. Apelação não provida.” (e-doc. 22, p. 8-10; grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 26).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, as recorrentes alegam violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 37, 150, inc. I, e 201, todos da Constituição da República. Requerem a declaração de inconstitucionalidade da Contribuição ao Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), atualmente designada de Risco Ambiental de Trabalho (RAT), prevista no inc. II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, e da majoração da alíquota efetivada pelo Decreto nº 6.957, de 2009 (e-doc. 30).



    4. Inicialmente, a Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 40), o que ensejou a interposição de agravo previsto no art. 1.042 do CPC (e-doc. 44). Com o encaminhamento dos autos a este Supremo Tribunal Federal, a Ministra Presidente determinou a devolução do processo à Corte de origem, para adoção das medidas previstas no art. 1.030, incs. I a III, do CPC (e-doc. 229), em virtude da conclusão do julgamento, pelo Pretório Excelso, do RE nº 677.725-RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11/11/2021, p. 16/12/2021, leading case do Tema nº 554 do ementário da Repercussão Geral.



    5. Em seguida, a Vice-Presidência do TRF da 3ª Região, entendendo que a matéria em discussão no presente processo diverge do Tema RG nº 554, determinou a devolução dos autos a esta Corte, com base na seguinte fundamentação:



    “O STF determinou a devolução destes autos para observância do art. 1.030 do CPC, por entender que a matéria em discussão foi submetida à sistemática da repercussão geral nos autos do RE n.º 677.725/RS. Todavia, o compulsar dos revela que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, a matéria debatida nos autos é distinta daquela tratada no aludido paradigma. Explico:



    O RE nº 677.725/PR cuida da aplicabilidade do fator Acidentário de Prevenção (FAP), estabelecido pelo art. 10 da Lei n.º 10.666/03 e regulamentado pelo art. 202-A do Decreto n.º 3.048/99 (com a redação do Decreto n.º 6.957/09) como um multiplicador de 0,5 a 2 a ser aplicado à contribuição devida ao Seguro Acidente do Trabalho (SAT, depois RAT, atual GIIL-RAT), este consistindo em um adicional de 1% a 3%, instituído pela Lei n.º 9.732/98 (que conferiu nova redação ao art. 22, II da Lei n.º 8.212/91) e regulamentado pelo art. 202, § 5.º, do Decreto n.º 3.048/99, a ser aplicado às contribuições previdenciárias devidas sobre o total da remuneração pagas ou creditadas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos (art. 22, I, da Lei n.º 8.212/91).



    A matéria controvertida nos autos, isto é, constitucionalidade do SAT e a classificação das empresas para efeito de definição da alíquota da contribuição ao Seguro Acidente do Trabalho - SAT, atual GILL-RAT -, remetida pela Lei n.º 8.212/91 ao regulamento (art. 202, § 5.º, do Decreto nº 3.048/99) já foi enfrentada pelo STF no julgamento do RE n.º 343.446 no qual foi confirmada a constitucionalidade da exação. Como se vê, o paradigma citado não é aplicável ao presente caso, na medida em que trata da legalidade do fator Acidentário de Prevenção (FAP), e não da legalidade do Seguro Acidente do Trabalho (SAT), atualmente denominado Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GIIL-RAT).



    Nessa ordem de ideias, e considerando que o paradigma mencionado na respeitável decisão cuida de matéria estranha àquela controvertida na demanda em análise, com a devida vênia, determino, a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para processamento do Agravo em Recurso Extraordinário.”



    6. Com isso, os autos retornaram a este Supremo Tribunal Federal e vieram para minha apreciação. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, observo que, tal como posto no despacho do Tribunal de origem que determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal, a questão de fundo do presente feito diverge da matéria objeto do RE nº 677.725-RG/RS, leading case do Tema RG nº 554, ocasião em que esta Corte firmou a seguinte tese: “o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”. Versou aquele recurso paradigma sobre a constitucionalidade do FAP — fator redutor ou ampliador da alíquota da contribuição ao SAT/RAT.



    8. Por sua vez, neste recurso extraordinário, o objeto de discussão consiste na validade da própria contribuição ao SAT/RAT. Mais especificadamente, as recorrentes questionam a constitucionalidade da referida contribuição tal como instituída pelo art. 22, inc. II e § 3º, da Lei nº 8.212, de 1991, em sistemática que violaria o princípio da legalidade tributária.



    9. Nos termos da referida lei, as alíquotas da contribuição ao SAT/RAT estão expressamente previstas nos itens “a”, “b” e “c” do inc. II do seu art. 22, os quais preveem os percentuais de 1%, 2% e 3%, que serão aplicáveis de acordo com o enquadramento da atividade preponderante das empresas com os graus de risco leve, médio ou grave, respectivamente. Em complemento, o § 3º do art. 22 estabelece que o Poder Executivo, mediante decreto regulamentador baseado em elementos técnicos, fixará o enquadramento das empresas para efeito de definição da alíquota aplicável para a contribuição ao SAT/RAT.



    10. Vale dizer que a constitucionalidade dessa sistemática já foi sedimentada anteriormente por esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE nº 343.446/SC, em que o Plenário, acompanhando o voto condutor do e. Relator, Ministro Carlos Velloso, entendeu que não há se falar em ofensa ao princípio da legalidade, pois os elementos essenciais à constituição da contribuição estão estabelecidos em norma primária, deixando à atuação do Poder Executivo a fixação dos critérios técnicos para aferição do enquadramento das empresas nas diferentes alíquotas previstas em lei. Eis a ementa desse acórdão:



    “EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4º; art. 154, II; art. 5º, II; art. 150, I. 



    I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3º, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. 



    II. - O art. 3º, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4º da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. 



    III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. 



    IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. 



    V. - Recurso extraordinário não conhecido.”



    (RE nº 343.446/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 20/03/2003, p. 04/04/2003; grifos nossos).



    11. Naquela assentada, além de reconhecer a constitucionalidade da contribuição, nos termos em que instituída pelo art. 22, inc. II e § 3º, da Lei nº 8.212, de 1991, este Tribunal entendeu pela natureza infraconstitucional da controvérsia relativa a eventuais excessos incorridos pelos decretos regulamentadores. É dizer, nas palavras do e. Ministro Carlos Velloso, que, “se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional”. É firme a jurisprudência desta Corte nesse exato sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. ENQUADRAMENTO NO GRAU DE PERICULOSIDADE MÉDIO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. ANEXO V DO DECRETO 6.042/2007. ARTIGO 22, II, DA LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.177.622-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/09/2019, p. 20/09/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição para o SAT/RAT. Majoração de alíquota. Decreto 6.957/2009. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”



    (ARE nº 1.296.922-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/05/2023, p. 09/05/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.348.365-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETOS NºS 6.957/2009, 3.048/1999 E 6.042/2007. GRAUS DE RISCO. ENQUADRAMENTO. DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 554. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. 



    1. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



    (ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    12. Nesse contexto, tenho convicção de que o acórdão recorrido, ao assentar a constitucionalidade da contribuição ao SAT/RAT, tal como instituída pela Lei nº 8.212, de 1991, e regulamentada por decreto, está em consonância com a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal. 



    13. Acrescento, ainda, que o acórdão recorrido reconheceu a legalidade do Decreto nº 6.957, de 2009, o qual não extrapolou os limites delineados no art. 22, inc. II, da Lei nº 8.212, de 1991. Essa controvérsia, conforme definido no mencionado RE nº 343.446/SC, é de cunho eminentemente infraconstitucional. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo, sobre essa discussão, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Nesse sentido, colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) Primeiramente, urge rechaçar a alegação de inconstitucionalidade contribuição para o custeio do SAT e da alíquota majorada pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP. 



    A contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho SAT, atualmente contribuição em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, está prevista no inciso II do artigo 22 da Lei nº 8.212/1991. 



    Foram estabelecidas pela lei alíquotas de 1%, 2% e 3%, consoante o grau de risco leve, médio, ou grave da atividade desenvolvida, prevendo-se que o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderia alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes (§3º). 



    O Supremo Tribunal Federal assentou que a lei definia satisfatoriamente a exação e que sua complementação por regulamento não ofendia a Constituição:



    (...)



    A propósito, é constitucional a contribuição ao SAT, antes e depois da EC 20/98, conforme declarado pelo STF:



    (...)



    Com efeito, não é possível ou desejável que a lei adentre em caracteres técnicos particulares, os quais devem ficar a cargo dos atos infralegais, observadas as diretrizes legais, para fixação dos parâmetros relativos à análise de situações concretas. 



    Assim, cabe ao julgador, em cada caso concreto, aferir a eventual incompatibilidade do enquadramento imposto pela nova metodologia nos graus de risco leve, médio e grave. 



    Não se olvide que o § 3º do artigo 22 da Lei nº 8.212/1991, ao estabelecer que devem ser consideradas "estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção", remete à adição de dados técnicos para a concretização do grau de risco de uma determinada atividade. 



    A sistemática adotada consubstancia o princípio da equidade na forma de participação do custeio da Seguridade Social, conforme estabelece o inciso V, parágrafo único, do artigo 194 da Constituição Federal, bem como a consolidação dos princípios da proporcionalidade e do equilíbrio atuarial, razão pela qual urge rechaçar a alegação de violação de tais princípios.



    (...)



    Assim sendo, não se verifica vício no Decreto 6.042/2007, no Decreto 6.957/2009 e nas Resoluções posteriores, e tampouco há mácula na metodologia de cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), razão pela qual se conclui pela validade da tributação como foi estabelecida. 



    Deve ser rechaçado o argumento proposto no presente recurso no sentido de que não pode ser exigida contribuição ao SAT em alíquota superior a 1%, sob o fundamento de que não há legislação que define o que se entende por risco leve, médio ou grave, supostamente violando o princípio de segurança jurídica. 



    Conforme já consignado anteriormente, o Decreto 6.957/2009 reclassificou o grau de risco das atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas cuja apuração tem como base a frequência, gravidade e custo da acidentalidade segundo os dados coletados junto à Previdência Social, amplamente divulgados pelo Ministério da Previdência Social. Em outras palavras, a alteração de enquadramento das empresas se dá a partir de elementos concretos e técnicos. 



    Outro argumento que deve ser afastado é o da não comprovação estatística pelo Poder Executivo a justificar a majoração da alíquota da exação em discussão. Cumpre esclarecer que não é ônus da União juntar aos autos todos os dados estatísticos e estudos que embasaram a definição da alíquota a ser paga pela empresa. A parte, se desejar os dados coletados pelo INSS, pode utilizar-se do procedimento próprio e requerer tais dados junto ao MPS com fundamento da Lei de Transparência. 



    Outrossim, vale registrar que o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, bem como a FUNDACENTRO, instituição vinculada ao MTPS, disponibilizam em seus sítios eletrônicos dados relativos ao assunto, de acesso geral e acesso privado a cada empresa, sendo inconteste a publicidade.” (e-doc. 22, p. 3-8; grifos nossos).



    14. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, cotejado com a legislação infraconstitucional de regência, é que seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    15. Com esse mesmo entendimento, faço referência aos seguintes precedentes desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETO 6.957/2009. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.294.802-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 09/02/2021).



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (ARE nº 1.220.461-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020).



    16. Ainda com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, destaco as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.435.396/CE, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/05/2023, 17/05/2023; RE nº 1.362.059/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/05/2023, p. 08/05/2023; ARE nº 1.413.984/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/03/2023, p. 24/03/2023; ARE nº 1.388.988/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2023, p. 09/03/2023.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 22, p. 8), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator